Tribunal: STF
Processo: HC 223346
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no HC 777.449/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA).



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 6 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), porque, 



    segundo relata a denúncia, no dia 04 de maio de 2022, por volta das 20hs20min, na Travessa Dino Evangelista, em frente ao numeral 28, Mogi das Cruzes/SP, trazia consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de mercancia, 760 (setecentos e sessenta) invólucros contendo 2,3 quilogramas de Cannabis Sativa L, substância entorpecente listada na Portaria nº 344/1998, SVS/MS, Lista F2 (Lista de substâncias entorpecentes de uso proscrito no Brasil). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator. Inconformada, a defesa interpôs Agravo Interno, não provido, conforme ementa:



    [...] 



    - Existindo prova produzida sob o crivo do contraditório judicial para respaldar a condenação, a via estreita, de cognição sumária, do writ, não se presta à análise da suficiência do acervo probatório para fundar juízo condenatório.



    - A privilegiadora do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, exige que o apenado seja primário, de bons antecedentes, que não se dedique à atividade criminosa ou integre organização criminosa.



    - No caso, a Corte local entendeu que o agravante se dedicava ao crime, levando em conta a grande quantidade de droga apreendida, mas também a apreensão de dinheiro, de anotações atinentes ao tráfico e de apetrechos utilizados para o fracionamento e embalagem de drogas. O juízo de fato, portanto, está firmado em elementos concretos presentes nos autos. A reforma do quadro fático-probatório firmado na origem não tem lugar no âmbito do mandamus.



    - Agravo regimental desprovido.



    Nesta ação, a impetrante alega, em suma: (a) estão presentes os requisitos para incidência da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006; e (b) segundo relato policial, o paciente teria confessado a suposta prática delitiva, razão pela qual, por ter sido apontado este fato na fundamentação da sentença penal condenatória, deve ser reconhecida a atenuante da confissão ao paciente. Requer, assim, a concessão da ordem, para que a pena seja redimensionada, com a consequente modificação do regime prisional. 



    É o relatório. Decido.



    A incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Nesse sentido, precedentes de ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE: HC 143577 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Relator p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012. 



    O Superior Tribunal de Justiça ratificou a inviabilidade de incidência da causa de diminuição, com arrimo nos seguintes fundamentos:



    [...] a defesa argumenta que o agravante tem direito à causa de diminuição da pena do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, em sua fração máxima, de 2/3 sobre a pena provisória. 



    A privilegiadora mencionada exige que o agravante seja primário, de bons antecedentes, que não se dedique à atividade criminosa ou integre organização criminosa. 



    No caso, a Corte local entendeu que o agravante se dedicava ao crime, levando em conta a grande quantidade de droga apreendida, mas também a apreensão de dinheiro, de anotações atinentes ao tráfico e de apetrechos utilizados para o fracionamento e embalagem de drogas. 



    O juízo de fato, portanto, está firmado em elementos concretos presentes nos autos. A reforma do quadro fático-probatório firmado na origem não tem lugar no âmbito do mandamus. 



    Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação de conteúdo fático-probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a propensão do agente a atividades criminosas. A propósito, o registro da apreensão de 2,3 Kg de maconha destoa de quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias às quais a minorante em questão é vocacionada.



    Essa conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. Confiram-se, a propósito: RHC 150.179-AgR/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/8/2018; RHC 153.194-AgR/MS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 133.157/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 107.581/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/9/2012; e HC 109.168/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012.



    Da mesma forma, já decidiu esta CORTE que “Não configura constrangimento ilegal a decisão de Tribunal local que, para o fim de avaliação de incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4°, Lei 11.343/06, reconhece que o acusado, embora sem condenação criminal, dedica-se a atividades delituosas” (RHC 130.739 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 19/12/2016). 



    Por outro lado, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, tal como afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. A propósito: HC 153.641-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/4/2018; HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 131.761, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 29/2/2016; HC 121.453, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/9/2014; HC 119.053, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/4/2014; HC 133.982, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017, este último assim ementado: 



    [...] 



    III - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.



    IV - Ordem denegada. 



    Por fim, as demais alegações formuladas na presente ação não foram examinadas pela instância a quo, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016).



    Em conclusão, não há flagrante constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente